Tribunal: TJSP
Processo: 2202282-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – CANCELAMENTO DE HIPOTECA – Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de cancelamento de hipoteca - Descabimento – Hipótese em que o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel não tem, como efeito, a baixa do gravame real pactuado entre as partes – Eventual cancelamento da hipoteca constituída sobre o imóvel que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – CANCELAMENTO DE HIPOTECA – Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de cancelamento de hipoteca - Descabimento – Hipótese em que o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel não tem, como efeito, a baixa do gravame real pactuado entre as partes – Eventual cancelamento da hipoteca constituída sobre o imóvel que deve ser postulada pela via adequada - RECURSO DESPROVIDO.